Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006168-52.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT
AGRAVANTE: PAULO AFONSO BERNARDI
AGRAVADA: MARIA HELENA RONDON
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VIGÊNCIA DO CPC/73 – REQUISITOS DOS ARTIGOS 231 E 232, AMBOS DO CPC/73 CUMPRIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Se a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, mas não há a extinção do feito pelo juízo singular, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não de Apelação.
Apenas com o advento do CPC/2015 é que a legislação estabeleceu a necessidade de exaurimento das diligências, inclusive por parte do juízo, para localização da parte requerida.
Aplicando-se o Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, e diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, a citação por edital deve ser considerada válida, sendo prescindível o esgotamento de outros meios extrajudiciais para a localização da requerida/executada, restando cumpridos os requisitos dos artigos 214 e 232, ambos do CPC/73.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006168-52.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NULIDADE, CITAÇÃO, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR]

RELATORA
: EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), PAULO AFONSO BERNARDI - CPF: 520.981.688-53 (AGRAVANTE), MARIA HELENA RONDON - CPF: 594.167.001-00 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DA SILVA ZARATE LOPES - CPF: 383.511.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS FOI CONVOCADO PARA COMPOR A TURMA JULGADORA EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA EXMA. SRA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VIGÊNCIA DO CPC/73 – REQUISITOS DOS ARTIGOS 231 E 232, AMBOS DO CPC/73 CUMPRIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Se a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, mas não há a extinção do feito pelo juízo singular, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não de Apelação.

Apenas com o advento do CPC/2015 é que a legislação estabeleceu a necessidade de exaurimento das diligências, inclusive por parte do juízo, para localização da parte requerida.

Aplicando-se o Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, e diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, a citação por edital deve ser considerada válida, sendo prescindível o esgotamento de outros meios extrajudiciais para a localização da requerida/executada, restando cumpridos os requisitos dos artigos 214 e 232, ambos do CPC/73.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO AFONSO BERNARDI
no
Cumprimento de Sentença nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes n. 0010509-84.2000.8.11.0041
movida em face de
MARIA HELENA RONDON
contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação feita por edital à executada Maria Helena Rondon e, em consequência, declarar nulos todos os atos perpetrados desde a citação da executada.

Sustenta que
os atos praticados para as tentativas de citação da agravada ocorreram nas datas de: 28/02/2001, 10/04/2003, 05/02/2005, 06/09/2007, 07/09/2007 e 08/09/2007, ou seja, todos na vigência do Código de Processo Civil/73, o qual deixou de vigorar em 17/03/2016.

Alega que considerando que todas as tentativas de citação da agravada, (pedido de citação por edital e citação por edital) foram formulados antes de 18/03/2016, competia ao juízo singular observar as disposições legais atinentes à citação editalícia, nos termos do CPC/73 para proferir a decisão ora recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Na contraminuta (ID 126895163), a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de que a decisão que julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser contestada por apelação. No mérito, alega que não foram cumpridas as exigências legais para a citação por edital, tendo ocorrido de forma precoce. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Indefiro a sustentação oral requerida, tendo em vista o não cabimento no presente caso.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a juíza singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e anulou os atos processuais a partir da citação por edital da agravada, portanto, entendendo que a natureza jurídica é de sentença, sendo cabível o recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Tal irresignação não prospera.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulada e decretou a nulidade de todos os atos processuais a partir da errônea citação por edital da parte executada,
verbis
:

“Pelo exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação feita por edital à executada Maria Helena Rondon e, em consequência, declarar nulo todos os atos perpetrados desde a citação da executada.

Deixo de apreciar o pedido quanto ao levantamento dos valores bloqueados, eis que, como restou determinado através do RAI 11029/2016, a quantia deverá permanecer em juízo até o transito em julgado da decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID 123425499)

Todavia, verifica-se que a juíza
a quo
não extinguiu a execução, ou seja, a decisão proferida não se pronunciou com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC/15, ou pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum.

Analisando a decisão que originou o presente recurso, é possível aferir que se trata de decisão que não colocou fim à execução. Pelo contrário, determinou seu prosseguimento. Acaso determinasse a extinção, por certo fundamentaria sua decisão no art. 925 do CPC/15.

Assim, de se ver que o cumprimento de sentença não foi extinto, mostrando-se adequado o recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.-

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 123425493) que o autor ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes n. 0010509-84.2000.8.11.0041 (Código 9815)
em face de JOÃO VALDIR GARCIA e sua esposa MARIA HELENA RONDON GARCIA DOS REIS, RUBENS JOSÉ DA SILVA, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES e sua esposa ANA DA SILVA ZARATE LOPES, aduzindo que foi proprietário de Casa Lotérica XV de Novembro Ltda e os requeridos faziam jogos na referida lotérica e costumavam pagar com cheques, ocasião em que dois cheques foram devolvidos sem provisão de fundos, sendo um emitido por S.C. Filhos e Cia Ltda, no valor de R$ 72.600,00, e outro emitido por Comanorte – Comércio e Indústria de Exportação e Importação Ltda, no valor de R$ 346.371,52.

Alegou que ambos os cheques pertencem ao mesmo grupo empresarial, uma vez que as empresas são das mesmas pessoas associadas, com sede no mesmo prédio, havendo somente denominação diferente.

Sustentou que com a devolução dos cheques, ficou devedor junto à Caixa Econômica Federal para pagar o valor, sendo que foi feito um empréstimo junto à Caixa, em que os requeridos e o autor ficaram devedores solidários, mas os requeridos não quitaram o empréstimo, estando todos os devedores sendo executados judicialmente.

Salientou que teve grande prejuízo material, pois teve que fechar a lotérica, bem como lucros cessantes e danos morais.

Assim, ajuizou a ação de indenização postulando pela procedência.

Os requeridos Rubens José da Silva, Roberto Arruda Zarate e Ana da Silva Zarate Lopes foram devidamente citados pessoalmente e por mandado e não contestaram a ação.

Os requeridos João Valdir Garcia dos Reis e Helena Rondon Garcia dos Reis, por não terem sido encontrados, foram citados por edital.

Ao decidir, a juíza
Dra. Helena Maria Bezerra Ramos
julgou procedente em parte para condenar os requeridos a indenizar o autor em danos materiais emergentes em R$ 38.789,15, corrigidos a partir de cada pagamento; danos materiais lucros cessantes em R$ 180.000,00, corrigidos a partir da publicação da decisão; danos morais em R$ 50.000,00, corrigidos a partir da publicação da decisão, bem como ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 20% sobre a condenação.

O autor apresentou cumprimento de sentença (ID 123425493).

Iniciado o cumprimento da sentença, foi deferido o pedido de penhora
on line
via BACENJUD sobre os numerários existentes nas contas bancárias da requerida e outros executados, sendo penhorados valores nas contas bancárias da executada Maria Helena Rondon (ID 123425498).

A executada interpôs o RAI 11029/2016 contra a decisão que deferiu a penhora
online
em seu desfavor, alegando que houve nulidade em sua citação por edital, porquanto não foram esgotados todos os meios necessários para localização de seu endereço, a exemplo da utilização do sistema INFOJUD, expedição de ofícios às repartições públicas e às empresas de serviço público, bem como que a penhora de ativos financeiros recaiu sobre seus proventos alimentares, aplicações financeiras e caderneta de poupança, bens esses impenhoráveis, pelo que faz jus à liberação dos valores bloqueados.

Ao apreciar o agravo de instrumento no 11029/2016, esta relatora deixou de analisar a alegada nulidade da citação por edital, pois tal matéria não havia sido apreciada pelo Juízo a quo. O recurso foi parcialmente provido para determinar que os valores penhorados das contas da requerida permanecessem à disposição do Juízo singular, até o trânsito em julgado da impugnação à execução, onde veiculada a questão referente à nulidade da sua citação por edital da requerida/agravante.

A executada Maria Helena Rondon apresentou impugnação à penhora (ID 123425498), sob o argumento da ocorrência de nulidade da citação efetuada por edital. Pediu a concessão da tutela de urgência para determinar o levantamento imediato da quantia bloqueada, e a anulação da citação ante a irregularidade.

O exequente se manifestou, pugnando pela rejeição da impugnação, eis que diferentemente do alegado, a citação se deu de forma regular.

A magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação feita por edital à executada Maria Helena Rondon e, em consequência, declarar nulos todos os atos perpetrados desde a citação da executada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor/exequente.

Pois bem.

Cinge-se o recurso em saber se deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital da executada/agravada.

De inicio, salienta-se que a fase de conhecimento do processo tramitou, em sua totalidade, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, a análise das questões processuais deve ser apreciada sob a mesma égide.

Da análise dos autos, verifica-se que as tentativas de citação da parte agravada ocorreram nas datas de 28/02/2001, 10/04/2003, 05/02/2005, 06/09/2007, 07/09/2007 e 08/09/2007, ou seja, na vigência do Código de Processo Civil/73, portanto, como todos os atos ocorreram na vigência da norma anterior, deve ser aplicado ao presente caso as normas do CPC/73.

Sobre tema, dispõem os artigos 231 e 232 do CPC/73:

“Artigo 231 - Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1 - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2 - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.”

"Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.(Incluído pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973 e parágrafo único renumerado pela Lei no 7.359, de 10.9.1985)

§ 2o A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária. (Incluído pela Lei no 7.359, de 10.9.1985).

Na hipótese, observa-se que à
quela época, nos termos da legislação então vigente, a validade da citação editalícia não estava condicionada à prévia realização das diligências previstas no art.
256, § 3o,
do
CPC/15
.

E, no caso,
vê-se dos autos que o exequente tomou medidas no intuito de obter o endereço da executada em prol do correto desenvolvimento do feito, mas a agravada
não foi encontrada pelo Oficial de Justiça (ID
123425493), uma vez que ocorreram três tentativas de citação, sendo todas infrutíferas.

Assim, o agravante requereu a citação por edital, pois como o local da agravada era ignorado e incerto, ficou demonstrada a subsunção do presente caso à hipótese prevista no artigo 231, inc. II, do CPC/73, o que permite a citação por edital.

Consequentemente, não há qualquer vício ou irregularidade na citação efetivada por edital diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, com base no ordenamento jurídico processual da época.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para considerar a validade da citação por edital procedida na fase de conhecimento do processo e
rejeitar a presente impugnação
, determinando o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022